Tribunal: TJDFT
Processo: 0733868-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. IMPROCEDENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. HISTÓRICO DO RÉU. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. ATENUANTES. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a caracterização do delito de posse de artefato bélico, basta a prática da conduta típica para que haja lesão ao bem jurídico tutelado, sendo irrelevante o fato de as munições estarem desacompanhadas de arma de fogo. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, a condenação é medida que se impõe.
2. "Embora as Cortes Superiores tenham flexibilizado o entendimento de inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de posse ilegal de munição, não afastaram o exame dos vetores necessários a tal reconhecimento" (STF: RHC 143449; STJ: HC 458189/MS).
3. "(...) o reconhecimento do princípio da bagatela deve ser restrito àquelas hipóteses em que é, de fato, mínima a quantidade de munição apreendida aliada à análise das circunstâncias do caso concreto a caracterizar a inexpressividade da lesão. A aplicação do princípio da insignificância demanda, portanto, a apreciação do fato como um todo" (Acórdão 1190842, 20180110296237APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: 101/113).
4. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
5. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o recorrente não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e, sendo preceito secundário da norma penal, não pode ser afastada em razão da situação econômica do réu, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
7. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar e decidir pedido de isenção das custas processuais, formulado pelo acusado.
8. Recurso conhecido e desprovido.